Tribunal: TJDFT
Processo: 0714779-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. Se a questão objeto da insurgência demanda a realização de dilação probatória na origem, sobretudo diante da divergência instaurada em relação aos materiais e procedimentos adequados à correção da enfermidade enfrentada pela parte, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte autora, deve ser prestigiado o contraditório e a ampla defesa.